Tribunal: STF
Processo: RE 1287271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 2, p. 225-226):
    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. CORREÇÃO. ARTIGO 659, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
    1. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes.
    2. A nova disciplina legal (CPC, art. 659) recebeu redação significativamente distinta da redação do art. 1.031 do CPC de 1973, tendo em vista que a norma prevista no Código de Buzaid, ao contrário da atual, exigia a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha amigável.
    3. Considerando a superveniência desse novo regramento instrumental civil, forçoso concluir que o art. 659 do NCPC excepcionou claramente a previsão de cunho processual contida no art. 192 do CTN de que: “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
    4. Desta forma, nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, como é o caso dos autos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha à quitação de todos os tributos, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos.
    5. Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 7-8).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se a violação do art. 146, III, b, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se que “norma veiculada em lei ordinária (art. 659, § 2°, do CPC/2015), ao invadir matéria reservada à lei complementar (norma geral sobre crédito tributário, incluindo suas garantias e privilégios - art. 192 do CTN), acabou por malferir a própria norma constitucional consagradora dessa reserva material da lei complementar (...)” (eDOC 3, p. 34). 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão recorrido assentou o seguinte (eDOC 2, p. 230-236):
    “De fato, ao contrário do que defende o ente federativo recorrente, em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes. Nesse sentido, confira-se a literal dicção do art. 659 do CPC:
    (…)
    Percebe-se que a nova disciplina legal (CPC, art. 659) recebeu redação significativamente distinta da redação do art. 1.031 do CPC de 1973, tendo em vista que a norma prevista no Código de Buzaid, ao contrário da atual, exigia a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha amigável. Confira-se:
    (…)
    Considerando a superveniência desse novo regramento instrumental civil, forçoso concluir que o art. 659 do CPC excepcionou claramente a previsão de cunho processual contida no art. 192 do CTN de que: “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
    Por sua vez, data vênia, tenho que o julgamento do REsp 1704359/DF, citado na decisão monocrática proferia nos autos do RESP 1755481/DF, a priori, não tem a força vinculante deduzida nas razões recursais em apreço.
    É certo que os precedentes são importantes e representam um verdadeiro balizamento para os operadores do direito. Contudo, no caso em tela releva considerar, por ora, que este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência amplamente dominante, atendendo perfeitamente ao disposto no art. 926 do CPC.
    Com efeito, em que pese a respeitável decisão prolatada por uma das Turmas do egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a tese precisa amadurecer no âmbito da Corte Especial para somente depois ser possível uma possibilidade de revisão de posicionamento da maioria das Turmas Cíveis do TJDFT.
    Por outro lado, a despeito do mencionado julgado, há entendimento divergente no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, noutro sentido, aquele supra esposado, consoante seguintes arestos:
    (…)
    Desta forma, nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, como é o caso dos autos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha à quitação de todos os tributos, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos.
    Ao propósito, o referido preceito em nada prejudica o direito da Fazenda Pública de discutir posteriormente os tributos devidos tampouco o direito dos herdeiros pleitearem eventual isenção do imposto.
    A correta aplicação do CPC, a priori, não obriga o fisco a instaurar processos de execução fiscal para fins de recolhimento do ITCD em toda e qualquer hipótese, como tenta fazer crer o Distrito Federal. Certo é que a sentença de partilha pelo arrolamento sumário autoriza o lançamento administrativo dos créditos tributários nos termos do art. 662, § 2º, ressalvando a autonomia do ente federativo no que concerne à avaliação do espólio.
    Aliás, a busca dos créditos tributários é ônus da Fazenda Pública, sendo que a ela procede a cobrança dos tributos incidentes sobre a herança transmitida, não sendo legítimo pretender, mesmo diante da alteração legislativa, que o Poder Judiciário exija o pagamento do crédito tributário como condição para homologar a partilha ou para expedição de formal de partilha.
    De resto, não prospera a alegação de que o artigo 659, § 2º, do CPC deveria ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5º, do mesmo Diploma Processual, na medida em que o primeiro caso se aplica ao arrolamento sumário e o segundo ao arrolamento comum.
    Por sua vez, não há que se falar em esvaziamento do inventário extrajudicial em decorrência da regra que estabeleceu a inexigência de pagamento prévio dos impostos eventualmente incidentes para fins de expedição de formal de partilha, em sede de arrolamento sumário, porquanto aquele procedimento continua sendo mais interessante aos herdeiros.
    Com efeito, o inventário extrajudicial não prevê a cobrança de custas judiciais, é evidentemente mais célere do que o arrolamento sumário, possui menos burocracia e a escritura pública de partilha amigável expedida pelos cartórios no inventário extrajudicial servirá como documento hábil para eventual registro dos bens do espólio, diferentemente do formal de partilha do arrolamento sumário, que necessitará das certidões negativas para fins de registro no cartório competente.
    Vale lembrar que a alteração do procedimento de recolhimento de possíveis tributos a cargo do espólio em arrolamento sumário não informa que os encargos deixarão de serem regularmente adimplidos, mas senão a desburocratização do procedimento judicial levando-se em conta a celeridade que se busca dar a hipóteses dessa natureza e que a Fazenda Pública possui meios igualmente eficazes para satisfação dos seus créditos tributários.
    Por fim, releva ressaltar que o Recurso Especial nº 1.150.356/SP, mediante o qual o STJ fixou conhecida tese contrária, em regime de recursos repetitivos, não serve de parâmetro para o julgamento do caso em análise, tendo em vista que foi analisado sob a égide do CPC de 1973 – em agosto de 2010. Isso porque, à época, havia expressa previsão legal condicionando tanto a homologação da partilha como a expedição do formal e dos alvarás referentes aos bens por ele abrangidos à prévia comprovação do pagamento dos tributos (CPC73, art. 1.031, § 2º).” 
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e no Código Tributário Nacional). Assim, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal se daria apenas de forma reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso. 
    Especificamente sobre a matéria, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.216.663/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.218.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.169.127/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente